Tribunal: STF
Processo: RHC 260671
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº  977.508, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA. CRIME IMPOSSÍVEL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. EFICÁCIA DA ARMA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito. 



    2. Em determinadas hipóteses, contudo, quando demonstrada por meio de prova pericial a ineficácia total da arma de fogo, é possível reconhecer a atipicidade da conduta, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. Tal situação não se enquadra no caso dos autos, uma vez que o acórdão estadual registrou a existência de laudo pericial, que atestou a eficácia mínima para disparo da arma. 



    3. A Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema e alterar a conclusão sobre a potencialidade lesiva da arma demandaria ampla dilação probatória, providência inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/03.



    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito,



    Irresignada impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Aduz que “além de a arma não estar em bom estado de conservação, para disparar era necessário objetos complementares, o que evidentemente desnatura a funcionalidade da arma como instrumento bélico”. Entende que ”não se trata de mera arma desmuniciada ou com uso retardado, mas sim de arma absolutamente incapaz de funcionar por seus próprios meios, exigindo recursos complementares, como martelo ou porrete, que, por si só, são lícitos e não configuram meios idôneos à prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Considera ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por todo o exposto, requer a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, seja recebido e conhecido o presente recurso, deferindo-se medida liminar para, reconhecendo a flagrante ilegalidade do v. acórdão, determinar a suspensão do feito originário até final julgamento deste habeas corpus. No mérito, requer seja provido o recurso, concedendo-se a ordem para absolver o paciente, pelo reconhecimento do crime impossível previsto no art. 17 do Código Penal.”  



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Mantenho a decisão atacada, na qual registrei (fls. 1.000-1.003, grifos no original):



    A Corte antecedente apresentou o seguinte entendimento, quanto à absolvição do acusado (fl. 11, grifei):



      A defesa sustenta que a arma apreendida em posse do apelante estava em estado de conservação precário, o que, segundo alega, configuraria crime impossível. Essa tese, entretanto, não pode ser acolhida. Inicialmente, constato que os autos contêm elementos suficientes para comprovar a materialidade do delito, conforme demonstrado nos documentos do inquérito policial n° 314/2014 (mov. 3, arq. 1). 
A autoria também é incontroversa, tendo em vista as evidências robustas coligidas. O apelante admitiu a prática delitiva, confirmando sua presença no local descrito na denúncia e o porte do armamento na data dos fatos. Declarou que a arma não foi encontrada em sua residência, pois a pegou após ser assaltado por dois indivíduos nas proximidades de sua casa, a menos de trezentos metros de distância. Acrescentou que a arma, um modelo antigo de calibre .44 com mais de vinte anos, estaria inoperante e alegou desconhecer a legislação de desarmamento, reiterando sua obsolescência e incapacidade de funcionamento (mov. 3, arq. 2, fls. 147/222). Os policiais militares que atenderam a ocorrência, Maurílio Luiz da Trindade e Francisco Rodrigues da Silva Filho, relataram que o apelante portava uma carabina calibre .44, encontrada dentro de uma mochila (mov. 3, arq. 2, fls. 147 /222). Portanto, a prova coligida é clara em demonstrar que o apelante estava efetivamente portando uma arma de fogo de uso restrito, tipo carabina, calibre nominal 44W, sem número de série e municiada com um cartucho do mesmo calibre, sem a devida autorização. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de mera conduta e perigo abstrato, o que significa que independe de qualquer resultado lesivo concreto. O objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, e essas são colocadas em risco pela simples posse de tal artefato, independentemente da sua capacidade real de funcionamento. Portanto, a alegação de ineficácia da arma não afasta a tipicidade da conduta, pois não se trata de uma ineficácia absoluta da arma de fogo. Ainda que a defesa argumente que a arma não funcionava adequadamente, o laudo pericial atesta que “Apesar dos percalços, a arma executava sua função finalística, estando apta ao fim a que se destina.” demonstrando, portanto, que possuía eficácia mínima para disparo. Tal condição é suficiente para configurar o delito, uma vez que o potencial de disparo, ainda que limitado, é suficiente para manter a tipicidade da conduta (mov. 3, arq. 1, fls. 182/188). 



    Desse modo, o entendimento dos tribunais é de que a tipicidade do crime de porte de arma de fogo se mantém mesmo em casos em que a eficácia é questionada, desde que a arma seja capaz de representar um risco potencial. 



    [...] Ademais, a ineficácia absoluta somente seria cabível se houvesse laudo de constatação a aferir a imprestabilidade da munição, o que não aconteceu. Na verdade, como bem ressaltou o acórdão estadual, a perícia atestou o contrário, ou seja, que a arma "possuía eficácia mínima para disparo" (fl. 11). Assim, a Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema e alterar a conclusão sobre a potencialidade lesiva da arma demandaria ampla dilação probatória, providência inviável em habeas corpus.



    Conforme exposto, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito. 



    Em determinadas hipóteses, contudo, quando demonstrada por meio de prova pericial a ineficácia total da arma de fogo, é possível reconhecer a atipicidade da conduta, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. Tal situação não se enquadra no caso dos autos, uma vez que o acórdão estadual registrou a existência de laudo pericial, que atestou a eficácia mínima para disparo da arma. 



    Dessa forma, reitero que a Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema e alterar a conclusão sobre a potencialidade lesiva da arma demandaria ampla dilação probatória, providência inviável em habeas corpus. 



    No mesmo sentido, destaco a conclusão do Ministério Público Federal, em parecer elaborado pelo Sub-Procurador Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho (fls. 1.044-1.045, grifei): [...]“



    Com efeito, esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que é de perigo abstrato, porquanto os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais da Lei nº 10.826/2003 são a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social. Assim, é despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas. Nesse sentido, cito o ARE nº 680.868, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/08/2012. Trago, ainda, à colação os seguintes julgados:



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Porte irregular de munição. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 2. O entendimento da Primeira Turma desta Corte é firme no sentido de que os “tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” (RHC 158.087-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ter sido surpreendido com “três cartuchos CBC 20” (art. 14 da Lei n. 10.823/03). Após a aplicação do instituto da detração penal, a pena privativa de liberdade foi fixada em 1 ano, 11 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e substituída por duas penas restritivas de direito. 4. Situação concreta em que, embora a parte recorrente não tenha instruído os autos com cópia da certidão de antecedentes criminais, a reincidência e os maus antecedentes do agravante podem ser comprovados pela leitura das decisões das instâncias de origem que acompanham a petição inicial do habeas corpus.  5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 228.940, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/08/2023)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003. BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NOS ARTIGOS 30 E 32 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO PELAS LEIS 11.706/2008 E 11.922/2009. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Busca e apreensão autorizada judicialmente em propriedade rural, compreendida por seus vários imóveis. Inocorrência de ilicitude da prova por ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio. 2. Ademais, havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente. 3. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. 4. Presente laudo especificando o modelo do silenciador de uso restrito, desnecessária a realização de perícia a comprovar a potencialidade lesiva do acessório para configuração do delito. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a descriminalização temporária prevista nos arts. 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento, com a redação conferida pela Lei 11.706/2008, restringe-se ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12) e não se aplica à conduta do art. 16 da Lei 10.826/2003. 6. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 128.281, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 26/08/2015) - Grifei.



    HABEAS CORPUS’ – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO OU DE MUNIÇÃO (LEI Nº 10.826/2003, ART. 17) – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DA CONSTATAÇÃO, POR MEIO DE EXAME PERICIAL, DA POTENCIALIDADE LESIVA DOS ARTEFATOS APREENDIDOS – PRECEDENTES – SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO – FUNDAMENTO NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 120.214-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/09/2015)



    PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA OU PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. TUTELA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA (ARTS. 30 E 32 DA LEI N. 10.826/03). NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. A arma de fogo mercê de desmuniciada mas portada sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar configura o delito de porte ilegal previsto no art. 10, caput, da Lei nº 9.437/1997, crime de mera conduta e de perigo abstrato. 2. Deveras, o delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente. Precedentes: HC 104206/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 26/8/2010; HC 96072/RJ, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, Dje de 8/4/2010; RHC 91553/DF, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJe de 20/8/2009. 3. In casu, o recorrente foi autuado em flagrante, porquanto em cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão expedidos em seu desfavor, foi encontrada em sua residência um revólver calibre 38, marca Rossi, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 4. Os artigos 30 e 32 da Lei 10.826/2003 estabeleceram o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para os possuidores e proprietários de armas de fogo as regularizarem ou as entregarem às autoridades competentes, descriminalizando, temporariamente, as condutas típicas de “possuir ou ser proprietário” de arma de fogo. Esse período iniciou-se em 23 de dezembro de 2003 e encerrou-se no dia 23 de junho de 2005, sendo, posteriormente, prorrogado até 23/10/2005, conforme Medida Provisória 253/2005, e estendido até 31 de dezembro de 2008, nos termos da Medida Provisória 417/2008, convertida na Lei 11.706/2008. A Lei 11.922/2009, prorrogou, novamente, este prazo para 31 de dezembro de 2009. 5. No caso sub examine, a arma foi encontrada em poder do paciente em 27/4/2010, portanto, posteriormente, as sucessivas prorrogações legais para a entrega espontânea ou regularização das armas de fogo em desacordo com a previsão legal e que descriminalizaram temporariamente a conduta de possuir arma de fogo de uso permitido, por isso não houve a abolitio criminis para a conduta imputada ao recorrente. 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 117.566, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/10/2013)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA OU PERIGO ABSTRATO. TUTELA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA 1. A arma de fogo portada sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar e com numeração suprimida configura o delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, pois o crime é de mera conduta e de perigo abstrato. 2. Deveras, para configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida, não importa ser a arma de fogo de uso restrito ou permitido, basta que a arma esteja com o sinal de identificação suprimido ou alterado, pois o que se busca proteger é a segurança pública, por meio do controle realizado pelo Poder Público das armas existentes no País. Precedentes: RHC 89.889/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 5/12/2008; HC 99.582/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJe 6/11/2009; HC 104.116/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 28/9/2011. 3. In casu, o paciente foi preso em flagrante, em via pública, portando um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração raspada, municiado com 05 (cinco) cartuchos, sendo a arma apreendida, periciada e considerada apta para realizar disparo. 4. A descriminalização temporária prevista na Lei 10.826/2003 restringe-se ao crime de posse irregular de arma de fogo descrito no art. 12 e não abrange o delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida previsto no art. 16, ambos do mesmo diploma legal. Precedentes: RHC 114.970/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2013; HC 110.172/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25/4/2012; HC 96.756/CE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 12/6/2012; HC 94.241/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/05/2009; HC 94.669/MG, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe de 17/10/2008. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 110.792, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/10/2013)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente